Tribunal: TJMT
Processo: 1001120-83.2024.8.11.0084
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001120-83.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Citação, Citação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO. REDE DEFICIENTE. DEFICIT DE ESTRUTURA E EQUIPE TÉCNICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. POSSIBILIDADE JURÍDICA E MATERIAL DE CUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, impondo à concessionária obrigações de fazer para garantir a prestação adequada do serviço público de
energia elétrica no Município de Apiacás/MT, diante das reiteradas falhas apontadas, incluindo quedas prolongadas de energia, quadro técnico deficitário e ineficiência no atendimento emergencial. Foi fixado prazo de 60 dias para cumprimento das medidas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 120 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto por ausência de interesse de agir; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (
iii
) determinar se houve falha na prestação do serviço público pela concessionária; e (
iv
) avaliar a legalidade e razoabilidade das obrigações impostas e da multa cominatória fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de melhorias após o ajuizamento da ação não configura perda superveniente do objeto, tampouco afasta o interesse de agir, uma vez que os problemas na prestação do serviço persistem, conforme demonstrado por dados da ANEEL e manifestações da população local.

Não há cerceamento de defesa quando o juízo indefere prova testemunhal por entender suficientes os documentos já constantes dos autos, especialmente quando a controvérsia envolve falhas estruturais, e não fatos pontuais.

A concessionária presta serviço público essencial e responde objetivamente por sua má prestação. Comprova-se, no caso, falha continuada na distribuição de energia em Apiacás, com descumprimento dos índices regulatórios (DEC) fixados pela ANEEL.

A atuação judicial não configura ingerência indevida na gestão empresarial ou nas atribuições da agência reguladora, mas exerce controle da legalidade e tutela dos direitos fundamentais da coletividade, diante do reiterado descumprimento das normas que regem as concessões.

As obrigações impostas são juridicamente possíveis e materialmente exequíveis, sendo exigido o cumprimento de padrões mínimos de qualidade e continuidade na prestação do serviço, conforme definido em lei e na regulação setorial.

O prazo de 60 dias e a multa cominatória diária de R$ 1.000,00, limitada a 120 dias, mostram-se proporcionais e adequados para garantir o cumprimento da obrigação, sem configurar excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 22; Lei no 8.987/1995,
arts
. 6o e 7o; CPC,
arts
. 370, parágrafo único, 355, II, e 537; Lei no 7.347/1985, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n.o 1005503-36.2020.8.11.0055, Rel.a Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, j. 30/05/2022; TJMT, Apelação Cível n.o 1003216-19.2018.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 19/06/2024; TJMT, Apelação Cível n.o 0000420-14.2018.8.11.0027, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 06/02/2024; TJMT, Apelação Cível n.o 0000402-23.2013.8.11.0106, Rel.a Des.a
Vandymara
G. R. P.
Zanolo
, j. 17/10/2016; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1001120-83.2024.8.11.0084, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente a demanda para condenar a concessionária recorrente em obrigação de fazer, consistente em: (i) promover a realização de todas as medidas necessárias para a manutenção, adequação e demais acessórios que compõem a rede de distribuição de energia elétrica situada no Município e Comarca de Apiacás; (
ii
) reforçar o quadro de equipes de atendimento emergencial, contratando temporariamente equipes leves e pesadas, durante os meses de chuva, para atender o aumento significativo das ocorrências de interrupção no fornecimento de energia elétrica; e (
iii
) implementar e comprovar as providências técnicas e investimentos para a melhoria da
qualidade do serviço público essencial de energia no Município de Apiacás, no prazo de 60 (sessenta) dias.

A sentença fixou, ainda, multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada inadimplemento verificado, limitada a 120 (cento e vinte) dias, a ser revertida para o Fundo de que cuida o art. 13 da Lei no 7.347/85, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência, a serem aplicadas ao representante legal da requerida, e da multa prevista no art. 77, § 2°, do CPC.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública em face da concessionária de energia elétrica, objetivando compeli-la a melhorar o fornecimento de energia elétrica no Município de Apiacás, em razão das constantes interrupções que atingem moradores da área urbana e rural, bem como do déficit no quadro de funcionários, havendo apenas 01 (um) veículo e 02 (dois) funcionários para atender toda a demanda, o que resultava em áreas ficando até 7 (sete) dias sem energia elétrica.

A inicial veio instruída com documentos extraídos do Inquérito Civil decorrente de Notícia de Fato (SIMP no 004829-005/2024), onde a Prefeitura de Apiacás relatou os problemas enfrentados pelos munícipes.

Recebida a inicial, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência.

Em contestação, a concessionária arguiu preliminar de ausência de interesse de agir, face à implementação de melhorias. No mérito, sustentou a ausência de falha na prestação de serviço, atribuindo os fenômenos da natureza como causa das interrupções de energia, e a desnecessidade de reforçar o quadro de atendimento emergencial em razão da regularização do nível da qualidade do fornecimento da energia.

Durante a instrução processual, o Ministério Público juntou aos autos notícia de fato relatando a ocorrência de problemas com o fornecimento da energia posteriores ao ajuizamento da ação, bem como abaixo-assinado demonstrando a insatisfação da população quanto ao fornecimento da energia elétrica.

A concessionária, por sua vez, informou nos autos a adoção de medidas de melhorias, em cumprimento à decisão liminar, e pugnou pela produção de prova testemunhal a fim de comprovar as causas das interrupções no fornecimento de energia, bem como os investimentos e medidas corretivas implantadas na região.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, por entender que as provas documentais se mostravam suficientes para análise da controvérsia, e julgou antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente: (i) a perda superveniente do objeto da ação por ausência de interesse de agir, demonstrando que, antes mesmo de ter conhecimento da demanda, já havia
realizado significativos investimentos e melhorias na rede elétrica de Apiacás; e (
ii
) o cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal.

No mérito, defende: (i) a inexistência de falha na prestação do serviço, atribuindo as interrupções a eventos externos, como fenômenos naturais ou ações de terceiros, configurando caso fortuito ou força maior; (
ii
) a indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão empresarial da concessionária e na atribuição da Agência Reguladora; (
iii
) a impossibilidade jurídica e material de cumprimento das obrigações impostas de forma genérica; e (
iv
) a desproporcionalidade da multa cominatória e do prazo exíguo para cumprimento das obrigações.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer circunstanciado, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

1.
Preliminares

1.1.
Da alegada perda superveniente do objeto e da suposta ausência de interesse de agir

A apelante, em esforço argumentativo que se pretende convincente, afirma ter ocorrido a perda superveniente do objeto da ação, sustentando que, muito antes mesmo da propositura da demanda, já teria promovido vultosos investimentos e implementado melhorias estruturais na rede elétrica do Município de Apiacás, circunstância que, segundo a tese recursal, esvaziaria por completo o interesse processual do Ministério Público.

A preliminar, todavia, não resiste a uma análise técnico-jurídica rigorosa.

O interesse de agir, enquanto condição da ação, repousa sobre o clássico binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional, consoante firme doutrina e pacífica jurisprudência. Considera-se presente a necessidade quando o autor não dispõe de meio extrajudicial ou administrativo eficaz para alcançar a satisfação de sua pretensão, e reconhece-se a utilidade quando o pronunciamento jurisdicional pleiteado é apto a gerar resultado prático favorável.

No caso concreto, o juízo de origem corretamente rechaçou a preliminar, destacando que a concessionária limitou-se a carrear aos autos meras planilhas internas, acompanhadas de alegações genéricas acerca de intervenções supostamente já realizadas, sem que houvesse juntado documentação técnica idônea capaz de comprovar, com precisão e transparência, a efetiva execução das obras, sua dimensão, o cronograma de implantação e, sobretudo, sua eficácia no enfrentamento dos reiterados problemas narrados pela comunidade local.

Cumpre frisar que, ainda que se admita – como reconhece a própria recorrente em manifestação posterior (Id. 188902075) – a realização de parte das melhorias após o ajuizamento da ação, tal circunstância não enseja, de modo algum, a perda do objeto. Ao revés, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal firma entendimento no sentido de que o cumprimento tardio da obrigação, após a provocação judicial, não extingue o interesse processual, mas, sim, reforça a pertinência da demanda e pode, inclusive, evidenciar o acerto da pretensão autoral. Nesse sentido, tem-se precedente paradigmático:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE – [...] 2.
O cumprimento da obrigação após o ajuizamento da ação e após ter sido intimado o Réu, antes de implicar na perda do objeto da demanda, confirma a necessidade desta, mormente quando se considera que houve concessão de liminar e que esta, como forma de tutela cautelar, é precária, carecendo de
confirmação por decisão definitiva
.”

(N.U 1005503-36.2020.8.11.0055, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel.a Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, j. 30/05/2022, DJE 07/06/2022
– destaquei.
)

O argumento mais eloquente contra a tese de perda do objeto, contudo, emerge da realidade fática comprovada nos autos: os problemas na prestação do serviço público essencial de energia elétrica não apenas persistiram, como se intensificaram mesmo após as supostas intervenções anunciadas pela concessionária. A juntada de nova Notícia de Fato (Id. 188288195) e, de modo ainda mais expressivo, de um robusto abaixo-assinado contendo centenas de assinaturas de moradores de Apiacás (Id. 192330679), revela um cenário de contínua irregularidade, marcado por quedas sucessivas, oscilações abruptas de tensão e atendimento técnico deficitário.

Some-se a isso que a própria decisão deste Egrégio Tribunal, proferida no Agravo de Instrumento interposto pela apelante (Id. 194796208), destacou informação técnica oficial fornecida pela ANEEL, segundo a qual, no exercício de 2024, o índice DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora – para a região de Apiacás ultrapassou de forma expressiva o limite regulatório, evidenciando, com precisão objetiva, a continuidade e a gravidade da falha sistêmica na prestação do serviço.

À vista desse panorama, tanto jurídico quanto fático, não subsiste a tese defensiva de perda do objeto ou de ausência de interesse de agir.

REJEITO
, pois, a preliminar.

1.2.
Da prejudicial de cerceamento de defesa

A apelante sustenta ter sido cerceado seu direito de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal que pretendia produzir, alegando que tal meio probatório seria imprescindível para elucidar as causas das interrupções no fornecimento de energia elétrica, bem como para demonstrar os investimentos e medidas de melhoria supostamente implementados na região de Apiacás.

A preliminar, todavia, não merece guarida.

O artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em inequívoca consagração do papel do magistrado como destinatário final da prova, autoriza-o a indeferir diligências inúteis, impertinentes ou flagrantemente protelatórias:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso vertente, a decisão de primeiro grau encontra-se amplamente fundamentada, tendo o magistrado concluído pela plena suficiência do acervo documental já inserido nos autos, razão pela qual afastou, com correção técnica, a necessidade de prova testemunhal.

Com efeito, a controvérsia deduzida nesta Ação Civil Pública não orbita em torno de episódios isolados ou situações pontuais que pudessem ser esclarecidas por testemunhas. A discussão central refere-se à eficiência contínua, estrutural e sistêmica da prestação de um serviço público essencial, cujas falhas se revelam por indicadores objetivos, dados regulatórios e manifestações oficiais. A realidade do serviço defeituoso foi exaustivamente comprovada por uma série de documentos robustos, entre os quais se destacam:

Dados técnicos oficiais fornecidos pela ANEEL

O acórdão deste próprio Tribunal, proferido no agravo de instrumento interposto pela ENERGISA, ressaltou dado técnico irrefutável: a Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) apurada em 2024 na região de Apiacás atingiu 50,02 horas, muito acima do limite regulatório de 34,00 horas. Trata-se de elemento objetivo, extraído de fonte regulatória oficial, que por si só demonstra a precariedade do serviço público. Nenhum depoimento testemunhal teria força probatória para infirmar esse dado mensurável e verificável.

Manifestações formais do Poder Público municipal e da comunidade local

A presente ação foi motivada por reiterados ofícios da Prefeitura Municipal de Apiacás, que relatavam insuficiência de equipes, falta de estrutura mínima e demora excessiva no restabelecimento de energia, especialmente na zona rural. Além disso, após a propositura da demanda, a população local apresentou extenso abaixo-assinado, reunindo centenas de assinaturas e reforçando o caráter reiterado e contínuo das falhas. Tal material, por seu caráter coletivo e formal, revela a persistência de problemas estruturais, e não episódios isolados aptos a serem
melhor
esclarecidos por testemunhos.

Natureza da responsabilidade da concessionária

A responsabilidade da apelante é objetiva, decorrente da prestação defeituosa do serviço público. Demonstrado o serviço inadequado e sua relação com a atividade desempenhada, a discussão acerca das causas específicas de cada interrupção perde relevância jurídica, especialmente quando os elementos técnicos já evidenciam falhas estruturais e recorrentes.

A jurisprudência é firme em reconhecer que, diante de prova documental suficiente, a produção de testemunhos torna-se prescindível. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“[...]
o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. [...] Não há cerceamento de defesa
quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, diante da existência de elementos suficientes para a formação do seu convencimento.”

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 24/04/2023,
DJe
28/04/2023
.
)

Na mesma direção, este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou que:

“[...]
O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele deferir as necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis ao deslinde da causa. A suficiência do conjunto documental pré-existente autoriza o julgamento antecipado, sem que isso configure cerceamento de defesa.”

(TJMT, Apelação Cível 1003216-19.2018.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 19/06/2024
.
)

Diante desse panorama, torna-se evidente que a prova testemunhal pretendida seria incapaz de infirmar os dados oficiais, os documentos técnicos e as manifestações coletivas que demonstram, de maneira clara e objetiva, que a recorrente não vem cumprindo adequadamente os padrões mínimos de continuidade e regularidade exigidos pela regulação setorial.

Além disso, tampouco prospera a alegação de “decisão surpresa”. A apelante foi oportunamente intimada para especificar as provas que entendia pertinentes (Id. 189448300), tendo o juízo analisado o requerimento e fundamentado o indeferimento, em estrita observância ao devido processo legal e ao contraditório.

À vista de todo o exposto,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa.

2.
Mérito

2.1.
Da inequívoca comprovação da falha na prestação do serviço

A sentença recorrida, ao reconhecer a falha na prestação do serviço de energia elétrica pela concessionária apelante, não se escorou em conjecturas ou alegações unilaterais, mas sim em um conjunto probatório vasto, minucioso e tecnicamente qualificado, apto a demonstrar, de maneira irrefutável, a violação reiterada dos deveres de regularidade, continuidade, eficiência e segurança que regem a atividade das concessionárias de serviço público.

Em suas razões recursais, a ENERGISA tenta deslocar o foco da controvérsia, buscando amparo na tese de que as interrupções decorreriam de eventos climáticos adversos, tais como chuvas intensas e quedas de árvores. Com isso, pretende afastar sua responsabilidade objetiva, claramente prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 6o da Lei n.o 8.987/1995 (Lei das
Concessões). Trata-se, contudo, de argumentação que ignora a essência da obrigação legal da concessionária e os elementos objetivos que permeiam este processo.

Com efeito, o art. 37, § 6o, da Constituição estabelece, de forma categórica, que pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, independentemente de culpa, ressalvado o direito de regresso contra o agente público responsável. O art. 22 do CDC, por sua vez, impõe o dever de fornecimento de serviços adequados, contínuos, eficientes e seguros, compelindo o prestador, em caso de descumprimento, a reparar os danos e a restabelecer a regularidade da prestação. A Lei das Concessões, em seu art. 6o e respectivo § 1o, reafirma a obrigatoriedade de prestação de serviço adequado, o qual deve satisfazer padrões rigorosos de continuidade, eficiência e segurança.

Nesse contexto normativo, a responsabilidade da concessionária não se exaure no dever de reparar danos isolados, mas abrange a obrigação de organização administrativa e operacional capaz de prevenir, mitigar e responder prontamente a intercorrências previsíveis, inclusive aquelas decorrentes de fenômenos naturais ordinários. Assim, não basta à concessionária atribuir as interrupções a fatores externos quando o próprio conjunto probatório
evidencia
que a deficiência decorre, em grande medida, de falhas estruturais de manutenção, ausência de equipes suficientes e falta de resposta tempestiva às ocorrências.

A prova coligida aos autos revela que, à época do ajuizamento da ação, a ENERGISA mantinha, para atender um município inteiro, apenas
um veículo
e
dois funcionários
, circunstância patenteada em ofício expedido pela Prefeitura Municipal de Apiacás. Tal estrutura minimalista inviabilizava, como se observou em reiteradas ocasiões, o restabelecimento célere do serviço, resultando em episódios de demora extrema, chegando a prazos intoleráveis de até
sete dias
de interrupção na zona rural.

A alegação de força maior também se dissipa quando confrontada com os próprios fatos. A interrupção do dia
21 de novembro de 2024
, que perdurou por mais de oito horas em um período sem registro de chuva, ventania ou qualquer evento climático anormal, evidencia que os problemas transcendem eventos externos e alcançam deficiências técnicas e operacionais internas da concessionária.

Contudo, o elemento probatório mais contundente – e absolutamente insuscetível de relativização – foi destacado no v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.o 1000827-40.2025.8.11.0000 (Id. 194796208).

Conforme dados oficiais da ANEEL, a
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC)
na região de Apiacás, no exercício de 2024, alcançou
50,02 horas
, ultrapassando, de forma expressiva, o limite regulatório de
34,00 horas
. Este dado técnico, de fonte pública e oficial, desnuda de maneira objetiva a deficiência sistêmica da prestação do serviço e demonstra que o consumidor médio sofreu prejuízos muito além do patamar tolerável.

Não se trata, pois, de episódios isolados, mas de ineficiência estrutural e continuada, incompatível com os padrões mínimos fixados pela regulação setorial.

A persistência do quadro também é comprovada pela insatisfação da própria coletividade usuária. O extenso
abaixo-assinado
(Id. 192330679), subscrito por centenas de moradores, relata a continuidade das quedas de energia, as oscilações de tensão capazes de danificar eletrodomésticos e a morosidade no atendimento técnico. A manifestação popular, somada aos dados oficiais, reforça de maneira inequívoca a tese autoral.

À vista desse conjunto probatório sólido, convergente e imune a contestação séria, a conclusão é uma só: a falha na prestação do serviço pela ENERGISA não apenas existe, como se apresenta reiterada, prolongada e incompatível com o regime jurídico das concessões de serviço público.

A manutenção da sentença condenatória, portanto, é medida que se impõe, em estrita conformidade com os elementos dos autos e com o ordenamento jurídico vigente.

2.2.
Da inexistência de ingerência indevida do Poder Judiciário na gestão empresarial da concessionária ou na esfera de atuação da agência reguladora

Sustenta a apelante que a condenação imposta pelo juízo de origem configuraria indevida interferência do Poder Judiciário tanto em sua gestão empresarial quanto nas atribuições técnicas conferidas à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Afirma que determinações como a contratação de equipes, a realização de investimentos e o reforço da
infraestrutura constituem escolhas próprias do planejamento técnico-operacional da empresa, cujo controle caberia exclusivamente à autoridade reguladora.

A tese, entretanto, não se sustenta.

A controvérsia instaurada nestes autos não versa sobre a condução administrativa interna da concessionária nem sobre o exercício da atividade regulatória, mas sobre o cumprimento – ou melhor, o reiterado descumprimento – das obrigações legais, contratuais e constitucionais inerentes à prestação de um serviço público essencial, que deve obedecer aos padrões mínimos de continuidade, eficiência, regularidade e segurança.

Não há, nessa atuação judicial, substituição da agência reguladora ou assunção de funções técnicas; há, sim, a restauração do império da legalidade e a tutela dos direitos fundamentais dos consumidores, cuja proteção é dever constitucionalmente imposto ao Poder Judiciário.

A intervenção judicial, quando provocada, é não apenas legítima, mas necessária sempre que o prestador do serviço público descumpre obrigações legais expressas. O Poder Judiciário não inova, não cria exigências novas e tampouco interfere na discricionariedade técnica da ANEEL. A sentença apenas determinou o cumprimento da legislação vigente, especialmente dos
arts
. 22 do CDC e 6o da Lei de Concessões, que já exigem, como padrão mínimo, a prestação adequada do serviço, envolvendo continuidade, eficiência, segurança e modernização da rede.

As determinações judiciais – reforço de equipes, comprovação de investimentos, manutenção adequada e modernização da infraestrutura – não correspondem a intromissão no núcleo empresarial da concessionária, mas à imposição de resultados vinculados ao adimplemento do próprio contrato de concessão. Trata-se de garantir, mediante parâmetros objetivos, que o serviço volte a atender o padrão mínimo estabelecido pela regulação setorial e reiteradamente descumprido pela apelante, como demonstram os dados da ANEEL que apontaram DEC de 50,02 horas para 2024, acima do limite de 34,00 horas.

A sentença, portanto, não direciona como a empresa deve agir, mas exige que o resultado exigido pela Constituição e pela legislação seja alcançado.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, inclusive em casos idênticos envolvendo a mesma concessionária, reitera a legitimidade dessa atuação judicial:

“[...]
Comprovada a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados aos consumidores, em decorrência das reiteradas interrupções do fornecimento, esta tem o dever de realizar melhoramentos na rede de transmissão energética. Cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica
.”

(N.U 0000420-14.2018.8.11.0027, Segunda Câmara de
Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 06/02/2024, DJE 19/02/2024
.
)

Em outra oportunidade, este Tribunal expressamente reconheceu a possibilidade de o Judiciário impor obrigação de fazer para garantir o restabelecimento da qualidade mínima do serviço:

“[...] Restou demonstrado nos autos o não atendimento à regularidade e continuidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, com interrupções acima do estabelecido pela agência reguladora. Dever de melhorar o fornecimento, prestando-o de forma eficaz.”

(N.U 0000402-23.2013.8.11.0106, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel.a Des.a
Vandymara
G. R. P.
Zanolo
, j. 17/10/2016, DJE 25/10/2016
.
)

A jurisprudência, portanto, é clara: não há violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário impõe à concessionária a obrigação de adotar medidas necessárias à prestação adequada do serviço público, sobretudo quando demonstrada a persistência de falhas graves e a incapacidade da empresa de corrigi-las espontaneamente.

Assim, afasta-se a alegação de suposta ingerência indevida. O Poder Judiciário atuou dentro dos limites constitucionais de sua função, determinando apenas o cumprimento do que já é imposto pela legislação, pelas normas regulatórias e pelo próprio contrato de concessão.

Portanto,
não há que se falar em
gerência do Poder Judiciário na gestão empresarial da concessionária ou na esfera de atuação da agência reguladora.

2.3.
Da possibilidade jurídica e material de cumprimento das obrigações impostas

A apelante argumenta que a sentença teria fixado obrigações de fazer supostamente vagas, genéricas e destituídas de critérios objetivos, o que, em sua visão, inviabilizaria o cumprimento e violaria o princípio da certeza e liquidez do título executivo. Sustenta que expressões como
“promover a realização de todas as medidas necessárias para a manutenção, adequação e demais acessórios da rede”
e
“implementar e comprovar providências técnicas e investimentos para a melhoria do serviço”
seriam comandos indeterminados, insuscetíveis de execução forçada.

Tal alegação, contudo, não procede.

A leitura da sentença revela que não se trata de imposição de obrigações abstratas ou indefinidas, mas de um comando judicial perfeitamente direcionado, com nitidez suficiente para estabelecer o resultado a ser alcançado:
a adequação do serviço de fornecimento de energia elétrica ao padrão mínimo de qualidade, continuidade e eficiência previsto no ordenamento jurídico e nos parâmetros objetivos definidos pela ANEEL
.

A natureza do comando judicial é de obrigação de resultado, não de meio. A sentença não pretende substituir a empresa em sua expertise técnica, nem traçar o detalhamento de um plano de engenharia. Ao contrário, respeita a autonomia técnico-operacional da concessionária, porém determina que tal autonomia seja exercida dentro dos limites legais e contratuais, os quais vêm sendo reiteradamente descumpridos.

As medidas referidas — manutenção, modernização da rede, reforço das equipes, ampliação da capacidade de atendimento e comprovação de investimentos — não são exigências autônomas, mas
instrumentos necessários
para alcançar o resultado que a própria legislação impõe: prestar um serviço adequado (§ 1o do art. 6o da Lei n.o 8.987/1995), contínuo e eficiente (art. 22 do CDC). A sentença nada mais faz do que exigir que a concessionária cumpra aquilo que, juridicamente, sempre lhe foi obrigatório.

Além disso, há plena
objetividade e mensurabilidade
no comando judicial: a adequação deverá ser aferida pela conformidade dos indicadores de continuidade — DEC e FEC — aos limites regulatórios fixados pela ANEEL, bem como pelo restabelecimento da capacidade operacional mínima para atendimento do município, que atualmente se encontra defasada, conforme demonstrado nos autos (apenas um veículo e dois funcionários para uma área extensa, o que acarretava até sete dias de interrupção na zona rural).

Não se exige da concessionária o impossível, tampouco ações hercúleas ou indeterminadas. Exige-se, sim, aquilo que é tecnicamente factível, juridicamente devido e consistentemente descumprido:
prestar o serviço nos parâmetros mínimos exigidos pelo contrato de concessão e pelas normas regulatórias
.

Assim, é inequívoco que:

o comando judicial é claro quanto ao resultado;

os meios para atingi-lo são de escolha da empresa, dentro da sua expertise técnica;

a aferição do cumprimento é objetivamente verificável pelos indicadores regulatórios e pela melhoria concreta da capacidade de resposta.

De tal modo, não há qualquer vício de indeterminação, nem tampouco qualquer impossibilidade jurídica ou material de execução. A sentença é plenamente exequível e compatível com o regime jurídico das concessões.

Portanto,
não procede a tese argumentativa da recorrente.

2.4
. Da proporcionalidade e razoabilidade do prazo e da multa cominatória

A apelante sustenta que o prazo de 60 dias fixado para o cumprimento das obrigações seria exíguo e que a multa diária de R$ 1.000,00 revelaria manifesta desproporcionalidade. Argumenta que a implementação de melhorias na infraestrutura elétrica, bem como a contratação, alocação e capacitação de pessoal especializado, envolveriam etapas complexas de
planejamento, logística e eventual licenciamento, inviabilizando a realização dessas medidas em dois meses.

A argumentação, entretanto, não se sustenta.

A começar pelo prazo: o lapso de 60 dias delimitado na sentença não apenas é razoável como também representa uma ampliação do prazo inicialmente estipulado na tutela provisória, que era de 30 dias. Essa dilação temporal demonstra que o magistrado de primeiro grau, longe de adotar postura rigorista ou inflexível,
ponderou adequadamente a necessidade das medidas e a complexidade técnica inerente à sua execução
, fixando prazo compatível com a urgência da situação.

Cumpre registrar que a concessionária não foi surpreendida pelas determinações judiciais. O colapso da prestação do serviço já vinha sendo reiteradamente noticiado pela Prefeitura Municipal e pela Promotoria de Justiça, revelando que a ENERGISA tinha pleno conhecimento da precariedade e, portanto,
tempo suficiente para iniciar o planejamento das ações corretivas
antes mesmo da propositura da ação. Não se está diante de um evento súbito que exigisse uma reação inesperada; trata-se de problema antigo, reiterado e amplamente conhecido da empresa.

O prazo judicial, assim, cumpre dupla função: (i) conferir celeridade à solução de um quadro que compromete um serviço essencial à saúde, segurança e economia locais; e (
ii
) impedir que a concessionária continue a protelar indefinidamente a adoção de providências que, por força legal e contratual, já deveria ter implementado.

Em relação à multa cominatória, igualmente não assiste razão à apelante.

A astreinte fixada em R$ 1.000,00 por dia revela-se
moderada, proporcional e perfeitamente compatível
com a finalidade coercitiva prevista no art. 537 do Código de Processo Civil e no art. 11 da Lei da Ação Civil Pública. Trata-se de valor adequado para compelir a concessionária ao cumprimento da obrigação, sem, contudo, representar enriquecimento ilícito da parte contrária nem penalidade de caráter punitivo exagerado.

Importante salientar que, para uma empresa de grande porte como a ENERGISA, que atua em mais de um milhão de unidades consumidoras em Mato Grosso, valores demasiadamente baixos tornariam a multa
ineficaz
, incentivando o descumprimento da ordem judicial — o que contraria a própria razão de ser das astreintes.

A previsão legal é clara: a multa deve ser “compatível com a obrigação” (art. 537, caput) e suficiente para assegurar o cumprimento do comando. E foi exatamente isso que fez a sentença.

Além disso, a limitação temporal de 120 dias imposta pelo juízo de origem demonstra a prudência e a razoabilidade da medida, evitando que a penalidade se torne desproporcional em caso de eventual prolongamento injustificado da inadimplência.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da plena legitimidade da fixação de multa cominatória neste contexto, conforme já assentado no precedente citado (N.U 0000402-23.2013.8.11.0106), no qual este Tribunal reconheceu a validade da imposição de astreintes como meio eficaz de tutela do serviço público essencial de energia elétrica.

Assim, tanto o prazo quanto o valor da multa diária resistem a qualquer crítica de desproporcionalidade ou irrazoabilidade, revelando-se absolutamente compatíveis com a natureza da obrigação e com a urgência da situação.

Diante de todo o exposto, e em consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do objeto/ausência de interesse de agir,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025